Tribunal: STF
Processo: AI 330206
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INSCRITOS NO ART. 5º, XXXV e LV - AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - RECURSO
IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário, ainda que se trate de matéria de natureza penal.
Precedentes.